Tribunal: CARF
Processo: 10803.000129/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.000129/2008-91
ACÓRDÃO
2001-008.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO LUIS ALVES COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
O fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
somente se aperfeiçoa no momento em que se completa o período de
apuração dos rendimentos e deduções, a saber, no último dia do mês de
dezembro de cada ano calendário.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas na legislação pertinente.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. INFRAÇÃO. APURAÇÃO.
REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição
de bens comuns ao casal, deve ser feita em separado, na proporção de
cinquenta por cento do valor da variação patrimonial para cada cônjuge.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
O valor do acréscimo patrimonial apurado mensalmente e não justificado
pelos rendimentos declarados, tributáveis e/ou não-tributáveis, demonstra
a obtenção de renda tributável sujeita ao ajuste anual, não declarada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000129/2008-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca,Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente) ausentes a conselheira Lilian Claudia de Souza, o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão proferida pela Acórdão no 06-44.009
(fls. 470-479), que negou provimento a impugnação apresentada pela contribuinte.
A autuação teve origem na lavratura do Auto de Infração, consolidada em
05/12/2008 (fls. 03-05), abrangendo o ano-calendário 2004.
1. Auto de Infração (fls. 03/13) - Omissão de rendimentos no montante de R$
101.272,94 (cento e um mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos0,
identificada com base em variação patrimonial a descoberto nos meses de fevereiro, junho e
dezembro do ano-calendário de 2003, correspondente ao exercício de 2004.
No Processo Administrativo a fiscalização considerou que, o Requerente nos
períodos acima mencionados, teria realizado excessos de aplicações financeiras em relação às
origens de recursos declarados, não havendo respaldo nos rendimentos informados pelo
contribuinte, o que fundamentou sua atuação no montante informado.
Regularmente cientificado em 05/12/2008, por meio de seu procurador, o
contribuinte apresentou, em 18/12/2008, tempestivamente a impugnação ao lançamento,
instruída com vasta documentação.
Preliminarmente, o Requerente em sua impugnação suscitou a ocorrência da
decadência em relação aos lançamentos referentes aos meses de fevereiro e junho de 2003, com
fundamento no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, destacando que houve recolhimento
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000129/2008-91
3
do tributo no ano-calendário correspondente e que, portanto, o prazo para constituição do crédito
tributário já se encontrava esgotado à época da autuação.
Ainda em sede preliminar, alegou o Requerente, a nulidade do Auto de Infração,
por entender que, estando casado sob o regime de comunhão universal de bens, a autoridade
fiscal deveria ter promovido a autuação de forma proporcional entre ambos os cônjuges.
Ressaltou, inclusive, que sua esposa declarou não possuir conhecimento sobre as movimentações
financeiras do marido, embora os bens e rendimentos fossem, em tese, comuns.
No mérito, o Requerente impugnou os fundamentos do lançamento, sustentando,
entre outros pontos, que:

A fiscalização não contestou os rendimentos declarados, baseando-se
apenas em presunções, sem comprovação efetiva da existência de rendimentos omitidos;

O fluxo financeiro elaborado pela autoridade fiscal contém diversas
inconsistências, incluindo a duplicidade de lançamentos, incorreções na destinação de cheques
emitidos e saques bancários, bem como alocações temporais inadequadas de despesas;

Aponta, ainda, erros na inclusão de valores referentes à importação de
equinos, cuja aquisição se deu em 2002, mas foi indevidamente considerada como despesa de
2003;

Argumenta que a compra de um veículo foi indevidamente alocada no mês
da aquisição, quando, por se tratar de pessoa física, deveria ter sido considerada conforme os
pagamentos efetivos, conforme o regime de caixa aplicável;

Aduz também que foram constatadas divergências entre os valores
apurados pela fiscalização e aqueles constantes dos informes de rendimentos emitidos por
instituições financeiras, especialmente em relação à caderneta de poupança e à previdência
privada, evidenciando erros materiais no cálculo da variação patrimonial.
Diante de tais inconsistências e ilegalidades, o Requerente postulou o acolhimento
das preliminares, com a consequente anulação do lançamento, ou, subsidiariamente, o
reconhecimento da procedência da impugnação, com o cancelamento parcial ou total do crédito
tributário constituído.
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 06-
44.009, manteve parcialmente o lançamento, reconhecendo que a omissão de recolhimento da
exação tributária apurada no montante de R$ 101.272,94 ( cento e um mil, duzentos e setenta e
dois reais e noventa e quatro centavos), deve ser computada a cada um dos conjugues, na
proporção de 50%, visto ser o Requerente casado com comunhão universal de bens, mantendo o
crédito tributário exigido no montante de R$ 13.925,02 (treze mil, novecentos e vinte e cinco reais
e dois centavos), acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
No dia 14/03/2017, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário (fls.498-
512), reiterando as teses apresentadas na impugnação, inclusive a preliminar de nulidade.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000129/2008-91
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DA PRELIMINAR
DA NULIDADE DA INFRAÇÃO – ERRO DE DIREITO NA ELEIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
E DA BASE DE CÁLCULO.
O Requerente, em sede de preliminar, alega que a autoridade fiscal, incorreu em
erro material haja vista que o auto de infração fora lavrado em nome do Recorrente tendo recaído
sobre este a integralidade da exação tributária o que ensejaria a nulidade do mencionado auto.
Pois bem, quanto a alegação da existência de Erro Material é importante esclarecer
que:
O contribuinte já havia arguido expressamente, em sede de impugnação, a
existência de erro material na constituição do crédito tributário, decorrente da indevida
imputação integral do acréscimo patrimonial a apenas um dos cônjuges, desconsiderando o
regime de bens (comunhão universal) e a entrega de declarações separadas por ambos.
Tal argumento foi acolhido pela própria autoridade fiscal, conforme expresso na
fundamentação e conclusão da decisão administrativa, que reconheceu que:
“... a omissão apurada de R$ 101.272,94 deve ser computada a cada um dos
cônjuges, na proporção de 50% para cada um, visto ser o autuado casado
em regime de comunhão universal de bens.”
“... vota-se pela procedência em parte da impugnação, cancelando R$
13.925,03 do imposto devido e mantendo R$ 13.925,02 do crédito
tributário exigido...”
A lavratura do auto de infração, tributando na totalidade do acréscimo patrimonial
exclusivamente em nome de um dos cônjuges, não demanda reinterpretação jurídica ou análise
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000129/2008-91
5
subjetiva, mas sim correção de inconsistência fática e documental, passível de retificação de ofício
pela própria Administração Tributária, conforme dispõe o artigo 59 do Decreto 70.235/72,
vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Assim, da transcrição da legislação realizada, tem-se que não há motivação legal
para anulação do auto de infração, mas tão somente a correção dos valores realizada de ofício
pela autoridade fiscal administrativa.
Nesse sentido, segue trecho final da decisão proferida pela Auditora-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, vejamos:
“... a omissão apurada de R$ 101.272,94 deve ser computada a cada um dos
cônjuges, na proporção de 50% para cada um, visto ser o autuado casado
em regime de comunhão universal de bens.”
“Ante o exposto, vota-se pela procedência em parte da impugnação,
cancelando R$ 13.925,03 do imposto devido e mantendo R$ 13.925,02 do
crédito tributário exigido, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora.”
O mencionado entendimento também encontra respaldo no artigo 6o do
Regulamento do Imposto de Renda, o qual expressamente estabelece que, na constância da
sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção de:
I - 100% dos que lhes forem próprios;
II - 50% dos produzidos pelos bens comuns.
Portanto, há coisa julgada administrativa quanto ao deferimento do
fracionamento do montante de crédito tributário, nos exatos termos já requeridos pelo
contribuinte na impugnação anterior, que visava exatamente o reconhecimento da aplicação de
tributação proporcional de 50% do acréscimo patrimonial a descoberto para cada cônjuge, nos
moldes da legislação vigente e respeitando o regime de bens adotado pelo casal (comunhão
universal de bens).
Desta forma, a tributação relativa ao acréscimo patrimonial a descoberto, aplicada
a aquisição de bens do casal, foi realizada na proporção determinada pela legislação, ou seja, 50%
para cada cônjuge, e, portanto, já realizado ainda sede de DRJ, não havendo que se falar em
nulidade.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000129/2008-91
6
II – DO MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE GASTOS. CHEQUES E
GASTOS. AQUISIÇÃO DE EQUINOS E VEÍCULOS.

A controvérsia central do presente processo consiste na análise da variação
patrimonial a descoberto, ou seja, aumentos no patrimônio e/ou dispêndios (gastos) que não
foram justificados com rendimentos declarados pelo Requerente no ano-calendário 2004.
Em seu recurso, o contribuinte alega que a autoridade fazendária fundamenta sua
autuação baseada unicamente por presunções sem lastro na legislação, sustentando assim que a
cobrança da exação tributária foi realizada de forma equivocada, haja vista que os cheques e
saques realizados em sua conta bancária não correspondem a rendimentos omitidos, bem como a
existência de erros na análise da importação de equinos e na aquisição de veículos, com
fundamento nos seguintes argumentos:
[...] 29. Como já relatado no tópico dos fatos, a autuação em foco foi
conduzida sob o argumento de que o Recorrente teria, no curso do ano-
calendário de 2003, fruído gastos em valor incompatível com sua renda
disponível, conclusão sustentada unicamente por presunções sem lastro na
legislação.
30. A Fiscalização criou um sistema de fluxo mensal em que se verificou, em
três meses distintos (fevereiro, junho e dezembro), a ocorrência de gastos
em valor supostamente superior à renda declarada.
31. Todavia, o resultado matemático alcançado pelos Agentes Fiscais se
baseia no equivocado tratamento dado aos cheques e saques, bem como
no fato de haver duplicidade de alguns valores, conforme se demonstrará
analiticamente nos tópicos abaixo. [...]
Ocorre que, como bem explicado pela DRJ (fls. 470/479), o presente auto de
infração foi lavrado com base na metodologia da variação patrimonial a descoberto, prevista no
artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que estabelece presunção legal de omissão de rendimentos
quando constatado acréscimo patrimonial sem origem comprovada nos rendimentos declarados,
isentos, não tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva, vejamos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fundamentou também a DRJ seu entendimento nos artigos 43 do Código Tributário
Nacional, 3o da Lei no 7.713/1988, e 55, XIII, do RIR/1999 alterado pela Lei no 9.580/2018, artigo
47, XIII, todos convergentes no sentido de que constituem fato gerador do imposto de renda a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive os acréscimos patrimoniais não justificados, a seguir:
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000129/2008-91
7
Lei. 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei. 7.713/88
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
Lei 3.000/1999
Art. 55. São também tributáveis:
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado
pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente
na fonte ou objeto de tributação definitiva;
No caso sub-júdice, foram identificadas aplicações de recursos superiores às
origens declaradas pelo contribuinte, ensejando a imputação de renda omitida, em decorrência
de variação patrimonial a descoberto. A fiscalização observou movimentações financeiras não
compatíveis com os rendimentos declarados, incluindo:

Emissão e compensação de cheques;

Transferências bancárias (DOCs e TEDs);

Saques bancários.
Outrossim, não conseguiu o Requerente apresentar provas suficientes para elidir a
presunção legal de que as movimentações financeiras referente ao exercício-financeiro 2003 não
se tratava de dispêndios, mas de meras transferências internas ou operações sem caráter
oneroso, conforme previsto nas fls. 256/258 dos autos.
Limitou-se o Requerente a produzir alegações genéricas e ausência de
documentação de suporte, como cópias de cheques (frente e verso), contratos ou comprovantes.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000129/2008-91
8
Cumpre esclarecer que, no tocante à importação de equinos, o Requerente
questionou a inclusão de valores relacionados a dívida quitada em 2003, referente a operação de
importação realizada em 2002, no montante de R$ 55.000,0, alegando duplicidade de lançamento.
Contudo, restou demonstrado pela autoridade fazendária que os lançamentos
foram efetuados corretamente, tratando-se de operações distintas, cujos valores, ainda que
relacionados, foram contabilizados de forma autônoma, não configurando duplicidade.
Ademais, os valores referentes a previdência privada e depósitos em contas
bancárias de dependentes foram devidamente analisados e considerados no fluxo financeiro, com
base nos documentos fornecidos pelo próprio Requerente.
Desta forma, as alegações de divergência quanto a esses valores trazidas na peça
recursal, também não foram acompanhadas de documentos comprobatórios suficientes para
afastar a presunção de omissão de rendimentos.
No caso dos autos, o Requerente não conseguiu comprovar para que os valores
foram usados, mesmo que sejam saques ou transferências, para que eles não sejam
considerados como uma fonte de recursos que justifica um acréscimo patrimonial a descoberto.
Portanto, o valor que não teve sua destinação comprovada permanece como um acréscimo
patrimonial não explicado, podendo ser objeto de um lançamento fiscal por parte da Receita
Federal.
A jurisprudência administrativa e judicial é pacífica no sentido de que, em se
tratando de presunção legal relativa (juris tantum), cabe ao contribuinte o ônus da prova para
afastar a presunção de omissão de receita. Ausente tal comprovação, impõe-se a manutenção da
exigência fiscal.
Ao julgar casos semelhante ao dos autos, o Contencioso Administrativo Tributário
tem proferido o mesmo entendimento, senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA
Exercício: 2005,2006,2007,2008
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO. SÚMULA No 67 DO CARF.
Na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto a partir do fluxo de
caixa do contribuinte, os saques ou transferências bancárias não devem ser
considerados como origens e aplicações de recursos quando não
comprovada a destinação, efetividade da despesa, aplicação e consumo. 1

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA
Exercício:2004, 2005,2006,2007,2008

1 CARF. Acórdão no 2201-002.275 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo
no10907.001933/2009-19. Data da sessão: 18 de novembro de 2013. Relator(a): Nathália Mesquita Ceia
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000129/2008-91
9
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO. SÚMULA No 67 DO CARF.
Na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto a partir do fluxo de
caixa do contribuinte, os saques ou transferências bancárias não devem ser
considerados como origens e aplicações de recursos quando não
comprovada a destinação, efetividade da despesa, aplicação e consumo.

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação a qual o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Não ilide a omissão de rendimentos a simples indicação da
origem sem a comprovação de que o valor não configura uma
disponibilidade econômica para fins de IRPF, ou que a disponibilidade
econômica dos depósitos já fora oferecida à tributação, seja na Declaração
de Ajuste Anual correspondente, seja exclusivamente na fonte, ou ainda de
que se encontra amparada por isenção.2
Dessa forma, verifica-se que o recorrente, não logrou êxito em comprovar o
acréscimo patrimonial a descoberto, não havendo amparo legal para a alegada improcedência da
cobrança.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, voto em rejeitar a preliminar de nulidade de
infração, com fundamento em erro de direito na eleição do sujeito passivo e da base de cálculo, e
no mérito, em NEGAR PROVIMENTO, mantendo integramente o lançamento da auditoria fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

2 CARF. Acórdão no 2201-002.297 2a Seção de Julgamento /2a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
10907.002048/2009-49. Data da sessão: 21 de janeiro de 2014. Relator(a): Nathália Mesquita Ceia

Fl. 556
DF CARF MF
Original